Tribunal: CARF
Processo: 18220.722667/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.722667/2021-71
ACÓRDÃO
1201-007.111 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMULTI - CESARI EMPRESA MULTIMODAL DE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 21/03/2016, 24/03/2016

MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.111 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722667/2021-71
2
RELATÓRIO
Em apertadíssima síntese, trata-se de auto de infração veiculando a cobrança de
multa isolada no percentual de 50%, decorrente da não homologação de compensações
consideradas declaradas.
O Acórdão Recorrido bem relata os fatos:
Trata-se de Auto de Infração de "Multa por Compensação Não Homologada", nos
seguintes termos:
(...)
Cientificada em 30/08/2021, a interessada apresentou impugnação em
29/09/2021, na qual, em resumo, assim se pronunciou:
Diante dos fundamentos acima expostos, requer a Impugnante, que seja julgada
procedente a presente Manifestação de Inconformidade, para o DEFERIMENTO da
PER/DCOMP
no
19760.73046.210316.1.3.04-5567
e
no
40184.22199.240316.1.3.04- 1815, e assim anulação da aplicação da multa fiscal
pela compensação, tendo em vista a comprovação do pagamento a maior,
apurado na DIPJ/2012, declaração retificadora da DCTF .
Vale ressaltar que até o presente momento o contribuinte não recebeu resposta
referente a manifestação de inconformidade apresentada em fase do Despacho
Decisório (Processo de Crédito no10845-900.976/2017-52), apenas o recebimento
deste AUTO DE INFRAÇÃO.
Através dos documentos já apresentados ao fisco, o débito compensado na
PER/DCOMP em questão é diferente do débito que teve sua compensação
indeferida nos processos iniciais. Sendo assim, é pedido ao auditor que análise
novamente o processo em questão, ficando evidente que o crédito tributário é
real e a compensação em discussão trata-se de débito diferente do não
homologado nas iniciais.
Como demostrado no quadro abaixo o débito não homologado nas compensações
iniciais foram devidamente recolhidos, e como orientação o contribuinte realizou a
NOVA a compensação em questão.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, asseverando que:
“No acórdão proferido por este colegiado nos autos do processo de
compensação, sessão de hoje, as razões ora repisadas pela interessada
foram analisadas e a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente, sendo mantido o Despacho Decisório contestado.
Por conseguinte, voto por considerar improcedente a impugnação, para
manter o lançamento de ofício. A exigência da multa aplicada deve
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.111 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722667/2021-71
3
permanecer suspensa no curso do presente processo, nos termos do inciso
III do art. 151 do CTN e do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.”
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário reprisando os argumentos
postos na Impugnação e alegando que a Multa Isolada em questão violaria o direito de petição e
o princípio da proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1 Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, e verifico que o recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
2 Mérito
No mérito, a alegação de inconstitucionalidade passa a ter novos efeitos perante o
CARF diante do julgamento definitivo da contenda pelo STF no tema de repercussão geral no 736 e
da e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que produz efeitos vinculantes aos
membros deste colegiado, nos termos do inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)”
Assim, adoto as razões de decidir expostas pelo Conselheiro André Severo Chaves
no Processo no 11080.729395/2018-37, que a seguir transcrevo:
“(...) em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal (STF)
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que prevê a
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.111 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722667/2021-71
4
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária não
é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação
automática da sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte,
equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido
pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê
que tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se
cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
3 Dispositivo
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento
integral.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 177
DF CARF MF
Original